Tribunal: TJDFT
Processo: 0724038-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724038-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ARTENISA MEDEIROS DE ALMEIDA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA D E S P A C H O No ID no 40105144 a Defensoria Pública pede a comprovação do cumprimento do mandado destinado ao interessado Maurício de Almeida Vilaça, com a finalidade de se evitar a alegação de nulidade processual, caso a reclamação seja julgada sem a intimação do interessado. O mandado destinado ao interessado Maurício foi devolvido sem cumprimento, conforme certidão de ID no 37689499. O mandado referente à intimação da interessada Patrícia de Almeida Vilaça também não foi cumprido, conforme certidão de ID no 37689220. Em consulta ao IP 0725128-63.2020.8.07.0016, no primeiro grau, verifiquei que o inquérito policial foi arquivado, a pedido do Ministério Público. Ali constam informações de que a ora reclamante já processou e comunicou crimes supostamente cometidos por seus filhos em outras oportunidades. A Reclamante diz que os seus filhos moram no mesmo bloco e que teriam acesso (não autorizado) ao seu apartamento. As narrativas da reclamante são sempre de fatos que ninguém testemunha, vistos somente por ela. Os filhos da reclamante, que seriam os agressores, não foram localizados no imóvel apontado pela mãe em nenhuma oportunidade em que a Polícia Civil tentou contato com eles. O processo 2017.01.1.015170-4, também iniciado pela ora reclamante contra os seus filhos foi arquivado pelo TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA com a seguinte fundamentação: "DECISÃO - Diante da ausência de elementos sólidos para se dar início a um processo penal, o Ministério Público requereu o arquivamento do feito, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal. Consta que, os supostos agressores, filhos da vítima, nunca residiram e nem nunca foram vistos no local declarado pela vítima. Ressaltou também que medidas protetivas de urgência foram indeferidas, sob a fundamentação por carência de elementos que respaldassem o deferimento do pleito, além da ausência de indícios de vulnerabilidade. Sendo assim, acolho o parecer ministerial retro, inclusive adotando-o como razões de decidir, para determinar o ARQUIVAMENTO do presente feito, nos termos do art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal, ressalvado o art. 18 do referido Diploma Legal. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília - DF, quinta-feira, 01/02/2018 às 19h10." (grifo nosso) Assim, no presente caso, não vislumbro causa razoável para se prosseguir com as tentativas de intimação dos interessados, gerando gastos ao erário e a utilização de recursos do Poder Judiciário e da Defensoria Pública, com uma eventual sucessão de tentativas de intimação sem sucesso, consulta a sistemas externos, o que, posteriormente, levaria a uma intimação por edital, em contrariedade aos princípios da economia processual e da celeridade. Assim, estando o feito suficientemente instruído e apto a ser julgado, de forma a garantir que a prestação jurisdicional seja dada à Reclamante, mantenho o recurso em pauta. Eventual nulidade poderá ser suscitada pelos interessados, caso comprovem que houve prejuízo a eles. Aguarde-se o julgamento. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador